Tribunal: STJ
Processo: 5032381-66.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2456739 - MG (2023/0283894-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
OUTRO NOME
: SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA - MG083096
AROLDO PLÍNIO GONÇALVES - MG013735
AGRAVADO
: ERICK PATRICK MATHIAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: YASMIN CAROLINA GONCALVES DE DEUS
ADVOGADOS
: LAURA ANTONELLA BRAGA - MG173955
RAYANNE DO VALE BRAGA - MG158515
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. SUSPEITA DE FURTO.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
ABORDAGEM
ABUSIVA.
OFENSA
RACIAL. QUANTIA ARBITRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Rever a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido - extensão e
configuração dos danos morais - demandaria o reexame dos fatos e das
provas presentes no processo, o que é incabível na estreita via do especial,
tendo em vista o que dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias
Súmula no 7/STJ,
ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes
no presente caso.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
21/10/2025
27/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4861bf09-d614-4c8c-bfb2-bbb0b0af80df

Documento eletrônico VDA51831663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4861bf09-d614-4c8c-bfb2-bbb0b0af80df

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2456739 - MG (2023/0283894-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
OUTRO NOME
: SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA - MG083096
AROLDO PLÍNIO GONÇALVES - MG013735
AGRAVADO
: ERICK PATRICK MATHIAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: YASMIN CAROLINA GONCALVES DE DEUS
ADVOGADOS
: LAURA ANTONELLA BRAGA - MG173955
RAYANNE DO VALE BRAGA - MG158515
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. SUSPEITA DE FURTO.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM ABUSIVA. OFENSA
RACIAL. QUANTIA ARBITRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Rever a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido - extensão e
configuração dos danos morais - demandaria o reexame dos fatos e das
provas presentes no processo, o que é incabível na estreita via do especial,
tendo em vista o que dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7
/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias
apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no
presente caso.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE
ALIMENTOS S.A. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a" da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPEITA DE FURTO - ABORDAGEM
ABUSIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA
DESDE O EVENTO DANOSO. Comprovado que prepostos do réu agiram com
excesso ao abordar os autores acusando-os de furto de mercadorias, tendo
sido desferidas ofensas verbais, inclusive com cunho racial e ainda na frente
de outras pessoas, resta configurado o dano moral. A fixação do valor da
indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso
concreto, não devendo ser fixada em quantia irrisória, assim como em valor
elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa" (e-STJ fl. 345).

Documento eletrônico VDA50997739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:44
Código de Controle do Documento: 16a03777-4ce2-40e0-bd75-757fb694735d

Os primeiros embargos de declaração foram acolhidos para "(...) majorar os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da parte autora para 20% sobre
(e-STJ fl. 386).
o valor atualizado da condenação"
Os segundos embargos de declaração opostos foram rejeitados com
aplicação de multa (e-STJ fls. 446/451).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 1.022, inciso
II, 369, 373, inciso I, e 489, inciso IV, do Código de Processo Civil; 188, inciso I, e 884
do Código Civil.
Sustenta, em síntese: (i) a regularidade da atuação dos fiscais do
supermercado, sem excesso ou abuso; (ii) a ausência de comprovação de danos morais
alegados pelos recorridos; (iii) a fixação de valor indenizatório desproporcional e
desarrazoado; e (iv) a existência de omissão quanto à análise de argumentos
apresentados nos embargos de declaração.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 531/562), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 646/650), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
O tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos levantados pela
parte recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos deduzidos que,
em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA50997739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:44
Código de Controle do Documento: 16a03777-4ce2-40e0-bd75-757fb694735d

Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)" (AgInt no AREsp 2.205.438/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que concerne à tese de que os fiscais do supermercado agiram dentro do
, o Tribunal de
exercício regular de direito e que não haveria, no caso, dano moral
origem, à luz da prova dos autos, concluiu por reconhecer a prática de ato ilícito,
tendo sido preenchidos os requisitos referentes ao dever de indenizar, conforme se
extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"(...)
No caso, restou comprovado que os prepostos do réu agiram com
excesso ao abordar os autores acusando-os de furto de mercadorias, tendo
sido desferidas ofensas verbais, inclusive com cunho racial e ainda na frente
de outras pessoas.
Certo é que os autores portavam a nota fiscal das mercadorias
que haviam consumido e, ainda que assim não fosse, a abordagem deveria
ter sido feita de forma discreta e respeitosa, mas a testemunha afirmou que
os seguranças falaram na frente de outras pessoas que os autores teriam
furtado produtos e ainda desferiu ofensa racial contra o Erick.
Vale mencionar que o fato de a testemunha ter afirmado que os
fatos teriam ocorrido na parte da manhã, quando na verdade se deram à
noite, não é capaz de invalidar o depoimento prestado, principalmente por
não ter o apelante produzido nenhuma prova em sentido contrário, já que
sua testemunha sequer compareceu ao fórum para depor.
Ainda, não houve contradita da testemunha ouvida e a alegação
de que ela faz corte de cabelo no estabelecimento da autora e conhece a
família não é capaz de gerar a suspeição já que prestou compromisso e
declarou não ser amigo íntimo das partes nem possuir interesse na
demanda.
Logo, configurado está o ato ilícito praticado pelo réu, pois seus
prepostos não agiram com cautela ao abordar os autores diante da suspeita
de furto, procedendo à abordagem em local com fluxo intenso de pessoas e
desferido ofensas, inclusive raciais.
Portanto, estão presentes todos os requisitos ensejadores do
dever de indenizar, tendo em vista o excesso na abordagem do autor (ato
ilícito), que produziu um resultado danoso (dano moral), gerado pelos
prepostos do réu em seu estabelecimento comercial (nexo de causalidade).
Os danos resultam na dor moral e na humilhação sofrida pela
pessoa que é injustamente abordada com excessos por suspeita de furto,
importando em ofensa à dignidade da pessoa humana, base constitucional
da reparabilidade do dano moral" (e-STJ fls. 348/349).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
No tocante ao pedido para reduzir o valor arbitrado a título de indenização
por danos morais, inviável o seu acolhimento na estreita via do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50997739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:44
Código de Controle do Documento: 16a03777-4ce2-40e0-bd75-757fb694735d

O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7
/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando
irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada
indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Referida quantia não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em
casos análogos, consoante se colhe dos seguintes precedentes:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPEITA DE FURTO. AGENTE DE
SEGURANÇA PRIVADA. ABORDAGEM. REVISTA. ABUSO DE DIREITO.
SITUAÇÃO VEXATÓRIA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR ADEQUADO À RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
I. Hipótese em exame 1. Ação indenizatória ajuizada em
, da
23/10/2019
qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
24/9/2024
concluso ao gabinete em
.
6/12/2024
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se a abordagem de agente de
segurança privada a menor de idade constitui exercício regular de direito.
III. Razões de decidir
3. As situações de abordagens a clientes por suspeita de furto caracterizam
relações de consumo e, por isso, a responsabilidade civil do estabelecimento
comercial deve ser perquirida à luz da legislação consumerista.
4. Já decidiu essa Corte que 'em regra, o simples disparo de alarme sonoro,
seguido de revista pessoal, não é suficiente para ensejar o dano moral
indenizável, devendo, para tanto, ficar comprovado que tal circunstância foi
acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos prepostos
do estabelecimento comercial' (AgInt no AREsp 175.512/SP, QUARTA
TURMA, DJe
).
25/10/2018
5. A segurança privada de estabelecimentos comerciais deve ser limitada
pela prudência e pelo respeito, garantindo ao consumidor a prestação de um
serviço de qualidade. Quando a abordagem for realizada fora desses limites,
de modo a ocasionar exposição, constrangimento ou agressão ao
consumidor, será considerada excessiva.
6. A revista (lícita aos agentes de segurança privada) difere da busca
pessoal (procedimento previsto no art. 240 do CPP). De acordo com a
Jurisprudência desta Corte, o procedimento de busca pessoal apenas pode
ser realizado por autoridades judiciais, policiais ou seus agentes (HC n.
470.937/SP, Quinta Turma, DJe de
).
17/6/2019
7. A caracterização do excesso nas revistas e abordagens em adolescentes
deverá considerar o direito ao respeito com que os jovens merecem ser
tratados (art. 17, ECA) e o dever de velar por sua dignidade (art. 18, ECA).
8. Nas hipóteses em que o consumidor alega excessos em abordagens por
suspeita de furto, os estabelecimentos comerciais terão o ônus de comprovar
a licitude do procedimento, demonstrando a ausência de qualquer exposição,
constrangimento ou agressão ao consumidor.
9. No recurso sob julgamento, a abordagem foi excessiva e causou situação
vexaminosa à recorrida, adolescente, que foi constrangida em frente aos
outros clientes do supermercado, acusada de ter cometido um crime,
infundadamente.
10. O valor arbitrado pelo tribunal de origem, de R$ 6.000,00, está
adequado à razoabilidade e proporcionalidade, em especial considerando as
peculiaridades da hipótese concreta, que envolvem o sensível
constrangimento de uma adolescente. No mais, a capacidade econômica do
recorrente é notória e também deve ser considerada na fixação do dano
moral.
IV. Dispositivo 11. Recurso especial conhecido e desprovido.
Dispositivos citados: art. 187, Código Civil; arts. 4o, I, 6o, VIII, 14, §1o,
Código de Defesa do Consumidor; arts. 17 e 18, Estatuto da Criança e do
Adolescente" (REsp 2.185.387/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
13/5/2025
19/5/2025

Documento eletrônico VDA50997739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:44
Código de Controle do Documento: 16a03777-4ce2-40e0-bd75-757fb694735d

"AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM ABUSIVA DE SEGURANÇAS EM
SHOPPING CENTER. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O valor da indenização por danos morais foi estabelecido na instância
ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma
condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.605.665
/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
14/4/2025
24/4/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DANO MORAL. ABORDAGEM INDEVIDA EM ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido, com base nas premissas fático-probatórias dos
autos, e considerando o caráter pedagógico da medida e a vedação ao
enriquecimento ilícito, reformou a sentença e reduziu o valor anteriormente
arbitrado a título de danos morais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula n. 7
/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a
título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias
inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais).
3. A revisão do quantum indenizatório fixado demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.511.403/SP, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/4/2024
).
17/4/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:44
Código de Controle do Documento: 16a03777-4ce2-40e0-bd75-757fb694735d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.456.739 / MG
Número Registro: 2023/0283894-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221931298001 10000221931298002 10000221931298003 10000221931298004 10000221931298005
10000221931298006 10000221931298007 50323816620208130024
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
OUTRO
NOME
: SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA - MG083096
AROLDO PLÍNIO GONÇALVES - MG013735
AGRAVADO
: ERICK PATRICK MATHIAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: YASMIN CAROLINA GONCALVES DE DEUS
ADVOGADOS : LAURA ANTONELLA BRAGA - MG173955
RAYANNE DO VALE BRAGA - MG158515
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA51807740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:07
Código de Controle do Documento: 7eefb17d-2f6b-4c9a-9876-4dc9bba43cdb

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:48:07
Código de Controle do Documento: 7eefb17d-2f6b-4c9a-9876-4dc9bba43cdb